Tribunal: TJMT
Processo: 1008745-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008745-71.2020.8.11.0000
Impetrante: Lazaro Roberto Moreira Lima
Paciente: Ulisses Batista da Silva
Impetrado: Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ulisses Batista da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, no bojo da denominada “Operação Red Money”.
Entretanto, aduz que a denúncia é inepta, pois não haveria narrativa da efetiva prática de cada um dos crimes que são imputados ao beneficiário, motivo pelo qual postulam o trancamento da ação penal.
Ademais, assevera que o paciente foi denunciado apenas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, entretanto, o processo estaria tramitando na 7a Vara Criminal, que teria competência para julgar apenas os crimes de organização criminosa, de modo que não teria competência para julgar o paciente.
Destaca que o paciente está segregado há mais de 615 dias e a instrução criminal não se encerrou, de modo que haveria nítido excesso de prazo da custódia preventiva, sem que a defesa tenha contribuído para o retardamento da marcha processual.
Finalmente, ressalta que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque os crimes teriam ocorrido algum tempo antes da prisão preventiva, de modo que não haveria contemporaneidade entre os delitos e a prisão preventiva.
Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, o reconhecimento: a) da inépcia da denúncia, com o consequente trancamento da ação penal; b) o excesso de prazo da instrução processual; c) a falta de requisitos para a manutenção da prisão preventiva; d) a não aplicação do dispositivo que determina a reanálise da prisão preventiva a cada 90 dias; e) o reconhecimento da incompetência da 7a Vara Criminal (pp. 4-20, Id. 40082481).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No caso em análise, urge ressaltar que este Tribunal de Justiça já examinou outras ações constitucionais interpostas em favor do paciente, inclusive, no habeas corpus n. 1004572-04.2020.8.11.0000, ainda em trâmite, foi postulada a revogação da sua prisão por excesso de prazo ou, alternativamente, por ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual, na presente ação constitucional as referidas teses não serão examinadas.
Acerca da suposta incompetência da 7a Vara Criminal para julgar o paciente, ressalto que a narrativa dos impetrantes de que ele foi denunciado apenas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico não retrata a realidade.
Conforme bem exposto pela magistrada ao examinar as questões preliminares suscitadas pelo beneficiário na sua defesa prévia, extrai-se do feito que ele também foi denunciado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. In verbis:
“...Verifica-se que o acusado ULISSES BATISTA DA SILVA, através da sua defesa alega a incompetência deste Juízo, porquanto foi denunciado apenas pelo crime de associação ao tráfico e ao tráfico de drogas.
Insta esclarecer que a denúncia teve como base o Inquérito Policial no. 034/2017/GCCOPJC/MT foi recebida nos autos da Ação Penal no 31526-46.2018.811.0042 – Código no 540068, e foi dividida em núcleos de atuação diante da pluralidade de acusados, conforme requerimento ministerial.
Com isso, o denunciado ULISSES BATISTA DA SILVA, foi denunciado nos autos CÓDIGO 552537 (NÚCLEO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – denúncia 2) pela prática do crime de organização criminosa, previsto no artigo, 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, e de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1o §§ 1o, II e 4o, da Lei no. 9.613/1998.
Nestes autos (CÓDIGO - 552538), o acusado foi denunciado como incurso no artigo 33, caput e art. 35, ambos da Lei no. 11343/2006, por fatos apurados nas investigações constantes no Inquérito Policial no. 034/2017/GCCOPJC/MT, em que as investigações demonstram os sistemas criados para arrecadação e movimentação financeira da organização criminosa Comando Vermelho.
Consta dos autos da denúncia, o quadro operacional das atividades desenvolvidas pelos denunciados, indicando, em tese, tratar-se de uma verdadeira ORCRIM. Para tanto, o acusado ULISSES BATISTA DA SILVA, vulgo “Véio” ou “Coroa”, foi identificado, em tese, como integrante da Organização Criminosa – CVMT, haja vista que as diligências policiais (quebra de sigilo bancário e interceptações telefônicas realizadas) evidenciaram a conta bancária de sua esposa MICHELE ROGÉRIA DELFINO, observou ter superado a monta de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em movimentação...” (p. 23).
Assim, ao que tudo indica a denúncia citada pelos impetrantes resultou do mero desmembramento de investigação que apurou a prática de diversos crimes praticados por organização criminosa, o que evidencia a aparente competência da 7a Vara Criminal da Capital.
Outrossim, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus possui natureza excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses em que se mostra evidente a coação ilegal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais, insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; 4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
No que concerne à suposta inépcia da denúncia, entendo que o Ministério Público narrou, ao menos sinteticamente, como os fatos se deram e a participação do paciente nas condutas criminosas, permitindo que ele identificasse os delitos, em tese cometidos, e apresentasse a respectiva defesa.
Assim, ao menos nesta fase de exame preliminar dos argumentos defensivos, entendo não ser possível concluir que houve constrangimento ilegal decorrente do recebimento da exordial acusatória, pois aparentemente a denúncia cumpriu os requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.
Ademais, o trancamento da ação penal se confunde com o mérito do habeas corpus e, salvo raríssimas exceções, não pode ser determinado em sede de liminar, motivo pelo qual deverá ser examinado somente quando do julgamento do mérito da ação constitucional, cuja análise compete ao do órgão colegiado, após a colheita de informações e a juntada do parecer ministerial.
Finalmente, analisando os andamentos do processo de origem, verifiquei que a magistrada de primeiro grau reanalisou a prisão preventiva do paciente no dia 28 de março de 2020, mantendo a prisão pelos próprios fundamentos expostos na decisão em que foi decretada a constrição cautelar.
Nesse contexto, ao contrário do que aduzem os impetrantes, não se exige que o julgador, ao reanalisar a necessidade de manutenção da prisão do beneficiário repita todos os argumentos já descritos em decisões anteriores, podendo limitar-se a justificar a constrição cautelar na inexistência de modificação fática, motivo pelo qual aparentemente também não existe nulidade na decisão que indeferiu o requerimento defensivo.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator